Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-34.2022.8.11.0031
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000149-34.2022.8.11.0031
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JUVENY PEREIRA DE CASTRO - CPF: 979.602.921-91 (EMBARGADO), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), CENIRA JULIA DOS SANTOS LOPES DE SOUZA - CPF: 571.691.281-87 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CENIRA JULIA DOS SANTOS LOPES DE SOUZA - CPF: 571.691.281-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À ADVOGADA DATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §11, DO CPC. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir os honorários advocatícios da advogada dativa de 05 para 03 URHs, com majoração de 01 URH a título de honorários recursais, totalizando 04 URHs.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC é aplicável em caso de provimento do recurso de apelação; (ii) o acórdão embargado incorreu em erro material ao constatar a majoração de honorários recursais no contexto de provimento do recurso; e (iii) a decisão impugnada deve ser retificada para corrigir a ementa e o dispositivo, afastando a majoração indevida.

III. Razões de decidir

2.

O acórdão embargado incorreu em erro material ao aplicar a majoração de honorários prevista no art. 85, §11, do CPC, pois essa regra se aplica apenas nos casos de desprovimento do recurso.

3.

O provimento do recurso de apelação, para reduzir os honorários advocatícios da advogada dativa, afasta a possibilidade de majoração prevista no dispositivo legal mencionado.

4.

5. Correção do resultado do julgamento para constar o provimento integral do recurso de apelação, sem majoração de honorários recursais, em conformidade com a correta aplicação da legislação.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para corrigir o resultado do julgamento e afastar a majoração indevida de honorários recursais, retificando a ementa e o dispositivo do acórdão.

Tese de julgamento:

“1. A majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC não é aplicável em caso de provimento do recurso. 2. O provimento do recurso de apelação para reduzir honorários advocatícios fixados em favor de advogada dativa não enseja a incidência da majoração prevista no referido dispositivo legal.”

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
cotra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade deu parcial provimento ao recurso interposto por ele.

Defende que a majoração dos honorários advocatícios só é cabível em casos de desprovimento do recurso ou não conhecimento, o que não é o caso dos autos, pois, houve o provimento parcial da apelação, com a redução dos honorários dativos em 03 URH.

Requer seja sanado o vício de omissão quanto a aplicação do tema 1059 do STJ, com atribuição do efeito infringente para fins de afastar a majoração dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
cotra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade deu parcial provimento ao recurso interposto por ele.

A ementa é a seguinte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À ADVOGADA DATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu ação de usucapião extraordinário, em razão de pedido de desistência formulado pela parte autora, com fundamento no art. 485, inc. VIII, do CPC. A decisão fixou honorários advocatícios em favor da advogada dativa nomeada no valor de 05 URHs.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios em favor da advogada dativa, cuja atuação se limitou à formulação do pedido de desistência da ação, é proporcional ao trabalho desenvolvido nos autos.

III. Razões de decidir

3. A designação formal de patrono dativo impõe o dever de remuneração pelos serviços prestados, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. A atuação da advogada restringiu-se à propositura da ação e ao protocolo do pedido de desistência, sem produção de provas, participação em audiências ou elaboração de peças complexas.

5. Reconhecida a desproporcionalidade do valor inicialmente fixado (05 URHs), o montante é reduzido para 03 URHs, em consonância com os atos efetivamente praticados.

6. Considerando o desprovimento do apelo e nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários recursais em 01 URH, totalizando 04 URHs.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para reduzir os honorários da advogada dativa de 05 para 03 URHs, com majoração de 01 URH em razão do desprovimento do apelo, totalizando 04 URHs.

Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários em favor de advogado dativo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se os atos efetivamente praticados. 2. A majoração de honorários recursais incide nos casos de desprovimento do apelo, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso concreto, assiste razão ao embargante.

De fato, o acórdão incorreu em erro material ao afirmar que o recurso havia sido parcialmente provido, quando, na realidade, foi dado provimento integral ao apelo, para reduzir o valor dos honorários advocatícios fixados em favor da advogada dativa, de 05 para 03 URHs. Além disso, incorreu em premissa equivocada ao mencionar a majoração de honorários recursais, a qual não é cabível, justamente porque o recurso foi provido, e não desprovido.

Dessa forma, a redação correta do dispositivo e da ementa deve refletir o provimento do recurso, afastando-se a referência indevida à majoração de honorários recursais. Além disso, deve ser excluída qualquer menção ao aumento da verba honorária em razão de desprovimento do apelo, o que não ocorreu.

Assim, a ementa corrigida deve ser a seguinte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À ADVOGADA DATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu ação de usucapião extraordinário, em razão de pedido de desistência formulado pela parte autora, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC. A decisão fixou honorários advocatícios em favor da advogada dativa nomeada no valor de 05 URHs.

II. Questão em discussão

A questão em debate consiste em verificar se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios em favor da advogada dativa, cuja atuação se limitou à formulação do pedido de desistência da ação, é proporcional ao trabalho desenvolvido nos autos.

III. Razões de decidir

A designação formal de patrono dativo impõe o dever de remuneração pelos serviços prestados, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A atuação da advogada restringiu-se à propositura da ação e ao protocolo do pedido de desistência, sem produção de provas, participação em audiências ou elaboração de peças complexas.

Reconhecida a desproporcionalidade do valor inicialmente fixado (05 URHs), o montante é reduzido para 03 URHs, em consonância com os atos efetivamente praticados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido, para reduzir os honorários da advogada dativa de 05 para 03 URHs.

Tese de julgamento: “A fixação de honorários em favor de advogado dativo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se os atos efetivamente praticados.”

Por consequência, o resultado do acórdão deve ser retificado para constar o seguinte:

“Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.”

Ante o exposto, acolho integralmente os Embargos de Declaração, para, sanando os erros materiais, conferir-lhes efeitos infringentes, alterando o resultado do julgamento, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025